Tribunal: TJES
Processo: 5009959-33.2023.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009959-33.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE APOSENTADORIA.

ANÁLISE E CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.

A teor do disposto no artigo
5º, inciso
LXXVIII,
da
Constituição Federal,
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação.”

2.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26.6.2009).” (MS n. 29.103/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 26/4/2023.)

3.
Ainda “c
onsoante reiterada jurisprudência do STJ, fica caracterizada a omissão da autoridade impetrada em concluir o processo administrativo da impetrante, pois a todos é assegurada a razoável duração do processo, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo.” (MS n. 15.598/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 4/10/2011.)

4.

Assim, e
m virtude da lacuna legislativa,
pois não há
norma estadual que fixe prazo para a
conclusão
do
processo administrativo,
aplica-se,
por analogia,
o disposto nos artigos 48 e 49, da
Lei Federal n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federa.

5. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5009959-33.2023.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DE VITÓRIA
- ES

PARTES :
JOSE ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA

E

JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que
concedeu a segurança, para determinar
que a Autoridade Coatora analise o requerimento administrativo de aposentadoria
por tempo de contribuição, tombado sob o n. 2021.21.903823PA (E-DOCS – 2021-PN5V3), no prazo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos dos artigos 48 e 49, da Lei n. 9.784/99 c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sob pena de multa diária.

Pois bem.

JOSÉ ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA
impetrou mandado de segurança
em face de ato
omissivo
atribuído ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
pretendendo que seja determinada a imediata análise do pedido administrativo
de aposentadoria por tempo de contribuição, tombado sob o n
º
2021.21.903823PA (E-DOCS – 2021-PN5V3).

A teor do disposto no artigo
5º, inciso
LXXVIII,
da
Constituição Federal,
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação.”

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26.6.2009).” (MS n. 29.103/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 26/4/2023.)

Ainda “c
onsoante reiterada jurisprudência do STJ, fica caracterizada a omissão da autoridade impetrada em concluir o processo administrativo da impetrante, pois a todos é assegurada a razoável duração do processo, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo.” (MS n. 15.598/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 4/10/2011.)

“
A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1138206/RS, min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09 de agosto de 2010, DJe de 01 de setembro de 2010, julgado sob o rito dos repetitivos. Temas 269 e 270).

Assim, e
m virtude da lacuna legislativa,
pois não há
norma estadual que fixe prazo para a
conclusão
do
processo administrativo,
aplica-se,
por analogia,
o disposto nos artigos 48 e 49, da
Lei Federal n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federa.
Vejamos:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo,
a Administração tem o
prazo de até trinta dias
para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.

Nesse contexto, resta evidenciado, no caso concreto, o direito líquido e certo dirieto do Impetrante
à
conclusão do processo administrativo em prazo razoável.

Constatada
a mora injustificada da Administração Pública em tramitar e/ou proferir decisão definitiva
na referida demanda
administrativa, impõe-se
o controle jurisdicional,
com a fixação de prazo para a conclusão do processo administrativo, oque, n
essas circunstâncias, não configura violação ao princípio da separação de Poderes.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)